Tribunal: TJBA
Processo: 8000349-60.2023.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000349-60.2023.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ZILDA SILVA DE OLIVEIRA DIAS

Advogado(s)
:
AROLDO DE ANDRADE CARDOSO NOBRE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA DOBRADA, NOS EXATOS MOLDES DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA RECORIDA. VERIFICADA OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL E AO ÍNDICE APLICÁVEL À CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAS. RECURSOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos de Apelação Cível interpostos em ação ordinária movida em decorrência de descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da parte Autora. Alegações de omissão quanto à incidência de correção monetária e contradição, em relação à forma da restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição quanto à forma de restituição dos valores (se simples ou em dobro); e (ii) estabelecer se há omissão quanto ao índice de correção monetária das parcelas condenatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissões, contradições e obscuridades na decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

A análise sistemática da sentença revela inexistir qualquer contradição quanto à forma de restituição dos valores descontados pelos Bancos Embargantes, vez que, ao contrário do que alegam, o dispositivo da sentença não determinou a restituição simples.

Em relação à correção monetária, a omissão foi verificada no tocante à ausência expressa do índice aplicável e do termo inicial de sua incidência.

A atualização monetária deve se dar na forma do art. 389, parágrafo único, do CC, com utilização do IPCA, a partir do arbitramento para os danos morais (Súmula 362 STJ) e do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ) para os danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 389, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43 e 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000349-60.2023.8.05.0254, em que figuram como embargantes BANCO BRADESCO SA e BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e, como embargada, ZILDA SILVA DE OLIVEIRA DIAS.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-871